Tribunal: TJPA
Processo: 0811434-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811434-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 0811434-83.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000947-92.2016.8.14.0401

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEMORA INJUSTIFICADA NO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº 0811434-83.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000947-92.2016.8.14.0401

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR impetrado em favor de JOÃO MARIA DE OLIVEIRA, em razão de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

De acordo com a impetração, o paciente se encontra atualmente cumprindo pena em regime aberto desde 03/04/2022, tendo alcançado o requisito objetivo para o benefício do livramento condicional em 22/11/2022, motivo pelo qual a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pleito de deferimento do livramento condicional em 10/04/2023, sendo reiterado em 31/05/2023.

Alega, portanto, constrangimento ilegal por excesso de prazo para a apreciação do pedido.

Por tal razão, pugna pela concessão de liminar para que o demandante seja beneficiado com o livramento condicional ou que seja determinado à autoridade coatora o julgamento imediato do pleito e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, a qual se reservou para apreciar a liminar após informações da autoridade coatora.

O Juízo atendeu à solicitação no dia 08/08/2023 através do ID 15667905.

O pedido liminar foi indeferido.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É cediço que a transposição do prazo não leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ponderação a ser concretizada com o andamento do feito e sua regularidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

Ocorre que, no caso em análise, até o momento, passados aproximadamente 05 (cinco) meses do último pleito relativo ao livramento condicional, este ainda se encontra pendente de análise.

Nesse contexto fático-processual, contata-se configurado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da existência de demora injustificada na resposta a ser oferecida pelo Estado.

O mesmo sentido, colhe-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEMORA INJUSTIFICADA NO CASO.
LIMINAR MANTIDA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL.
ORDEM CONCEDIDA.
- APESAR DO CARÁTER EXCEPCIONALÍSSIMO DO HABEAS CORPUS ENSEJAR, EM REGRA, A IMPOSSIBILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÕES EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO PENAL, TEM-SE QUE O EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE BENEFÍCIOS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL PODE CARACTERIZAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL SANÁVEL POR HABEAS CORPUS. - CONFIGURA EXCESSO DE PRAZO SANÁVEL POR HABEAS CORPUS A DEMORA DE MAIS DE TRÊS MESES PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DEDUZIDO COM ANTECEDÊNCIA PELA DEFESA, E SUFICIENTES ELEMENTOS NOS AUTOS PARA ANÁLISE.

(TJ-SC - HC: 50246002520218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5024600-25.2021.8.24.0000, Relator: Júlio César Machado Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 01/06/2021, Terceira Câmara Criminal)

Ante o exposto, conheço do presente mandamus e no mérito, CONCEDO a ordem impetrada para deferir o benefício de Livramento Condicional ao paciente JOÃO MARIA DE OLIVEIRA.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/11/2023